Tribunal: TJBA
Processo: 8054887-40.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054887-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA FLORENCIA SILVA DE ABREU Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, KAROLINE SILVA DUARTE IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). CORREÇÃO DE PREMISSA FÁTICA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. EXTENSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA A INATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que havia concedido gratificação por condições especiais de trabalho (GCET) à pensionista de policial militar, com fundamento em premissa fática equivocada quanto à graduação do servidor inativo. O acórdão embargado partiu do entendimento de que o instituidor da pensão passou à inatividade como 1º Tenente, quando os documentos constantes dos autos indicam que ele se aposentou como 3º Sargento, posteriormente reenquadrado como 1º Sargento, conforme legislação estadual. O pedido recursal visou sanar omissão e corrigir erro material quanto à base de cálculo da CET devida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e erro material ao adotar premissa fática equivocada sobre a graduação do instituidor da pensão; (ii) estabelecer se a pensionista faz jus à gratificação no percentual correspondente à função efetivamente exercida pelo servidor falecido, nos termos da legislação estadual aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração constituem meio processual adequado para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo admissíveis inclusive para aperfeiçoamento da fundamentação do julgado. O acórdão embargado adotou como premissa a graduação de 1º Tenente, quando os documentos juntados demonstram que o servidor instituidor da pensão era 3º Sargento, reenquadrado como 1º Sargento nos termos do art. 3º da Lei nº 7.145/1997, revelando erro material que compromete o fundamento da decisão. A Resolução COPE nº 153/2014 estabelece percentuais diferenciados de GCET para o posto de 1º Sargento, a depender da função exercida à época da atividade — 25%, 45% ou 60% —, sendo devida a incidência do percentual correspondente à atividade efetivamente desempenhada. O art. 121 da Lei nº 7.990/2001 assegura aos inativos — e, por extensão, aos pensionistas — o direito à percepção de vantagens remuneratórias nas mesmas condições dos ativos, viabilizando a extensão da GCET com base na função e graduação correta. A correção da premissa fática é imprescindível para adequar o julgado aos documentos constantes dos autos e ao direito aplicável, sanando a omissão e o erro material identificados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração providos. Tese de julgamento: Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão e corrigir erro material relativo à premissa fática adotada no acórdão. A pensionista de policial militar faz jus à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) com base na graduação efetiva do instituidor da pensão, conforme reenquadramento previsto na legislação estadual. A extensão da GCET aos inativos e seus dependentes deve observar os percentuais definidos pela Resolução COPE nº 153/2014, conforme a função exercida na atividade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 7.145/1997, art. 3º; Lei nº 7.990/2001, art. 121; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8054887-40.2024.8.05.0000, embargante ESTADO DA BAHIA e embargada ANA FLORENCIA SILVA DE ABREU. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I